Tribunal: TJES
Processo: 5017686-73.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017686-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARTHA CHIABAI CUPERTINO DE CASTRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5017686-73.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
MARTHA CHIABAI CUPERTINO DE CASTRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por MARTHA CHIABAI CUPERTINO DE CASTRO em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando, em síntese, que devido a problemas de audição, o médico que a acompanha prescreveu a realização de 10 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, e que ao solicitar autorização ao plano réu, tal procedimento foi negado. Assim, requer a autora o ressarcimento do valor pago pelas sessões no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A sentença julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:
“Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais, com correção monetária (IPCA) a partir do prejuízo e juros moratórios (SELIC) da citação”
.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial. Não houve apresentação de contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Em que pese sustente a Recorrente que a recusa à autorização do procedimento em questão tenha como base o não preenchimento dos requisitos estabelecidos nas Diretrizes de Utilização - DUT’s da ANS, evidente que a solicitação em comento foi devidamente indicada e justificada pelo médico assistente da parte Recorrida, diante do quadro clínico da paciente.

6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a DUT é um mero elemento organizador da prescrição, conforme julgado a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS. MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais. 2. "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências." (REsp 2.038.333/AM, Segunda Seção, DJe de 8/5/2024). 3. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu o menor beneficiário, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e a piora do seu estado de saúde, configura dano moral.4. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.126.902/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)”

7. Nesse mesmo sentido, destaca-se que, também de acordo com a jurisprudência dominante do C. STJ (REsp 1053810/SP, 3ª Turma, Rel. Minª. Nancy Andrighi, DJe 15/03/2010), incumbe ao médico que acompanha o caso estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente, não estando a operadora/seguradora habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para restabelecimento da saúde do segurado (ressalvadas as hipóteses de ausência de cobertura, o que não é o caso dos autos), sob pena de se colocar em risco a vida do consumidor.

8. Nesse contexto, não há que se falar em descumprimento do requisito necessário à liberação da cobertura referente ao procedimento solicitado na hipótese, o qual restou indevidamente recusado, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença objurgada.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, uma vez que a Recorrida não está assistida por advogado.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)